Tribunal: TJDFT
Processo: 0703338-07.2021.8.07.0010
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ROBUSTA. DOSIMETRIA BEM PONDERADA. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se o reconhecimento da qualificadora do concurso de pessoas quando a prova oral produzida é segura no sentido de que o réu subtraiu, na companhia de outro indivíduo, os bens retratados na denúncia.
2. Conserva-se, nesta instância recursal, a dosimetria quando ponderada no postulado da individualização da pena e nos limites do princípio ne reformatio in pejus.
3. A análise do pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita compete ao Juízo da Execução Penal.